Tribunal: TJPA
Processo: 0836767-41.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836767-41.2022.8.14.0301

APELANTE: HELIO BARROSO DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Administrativo. Servidor Público. Progressão funcional horizontal. Cumulação com adicional por tempo de serviço. Termo inicial da prescrição quinquenal. Agravo Interno. Decisão monocrática mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível do servidor Hélio Barroso de Oliveira, para reconhecer como termo inicial do prazo prescricional quinquenal o protocolo do requerimento administrativo formulado em 24/11/2020, referente ao pagamento de parcelas retroativas de progressão funcional horizontal, afastando a alegada cumulação indevida com adicional por tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à análise de dois pontos principais:

(i) a legalidade da cumulação entre progressão funcional horizontal e adicional por tempo de serviço, alegadamente inconstitucional por configurar duplicidade remuneratória;

(ii) a suposta ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão da progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada foi devidamente fundamentada, com respaldo em jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ, no sentido de que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, o que afasta a alegada duplicidade remuneratória.

4. Inexistem fundamentos novos no agravo capazes de infirmar os argumentos da decisão monocrática. O recurso limita-se a reiterar teses já apreciadas, o que autoriza a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

5. Aplicação do art. 1.021 do CPC. Advertência quanto à interposição de recursos manifestamente protelatórios, nos termos dos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É legítima a cumulação entre progressão funcional horizontal e adicional por tempo de serviço, por possuírem naturezas jurídicas distintas."

"O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a cobrança de parcelas retroativas referentes à progressão funcional é a data do requerimento administrativo."

Dispositivos relevantes citados: Decreto n.º 20.910/1932, art. 1º; Código de Processo Civil, arts. 81, caput, 1.021, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/12/2012, DJe 19/12/2012.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos da Apelação Cível em epígrafe,
deu provimento ao recurso do servidor HÉLIO BARROSO DE OLIVEIRA
para fixar como termo inicial do prazo prescricional quinquenal relativo ao pagamento das parcelas retroativas de progressão funcional horizontal, a data do requerimento administrativo formulado em 24/11/2020 (id. 20049510).

Nas suas razões recursais (id. 20710694), o agravante sustenta, em síntese, a decisão incorreu em equívoco ao reconhecer a validade da cumulação entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço, o que configuraria duplicidade remuneratória inconstitucional, bem como que não houve comprovação do efetivo cumprimento dos requisitos legais para a progressão.

Por fim, em caso de não reconsideração, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

As contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas em id. 21333089.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o recurso interno reproduz argumentos já enfrentados por ocasião da decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos capazes de infirmar a conclusão adotada.

O cerne da controvérsia gira em torno de dois pontos, a possibilidade de cumulação da progressão funcional horizontal com o adicional por tempo de serviço.

Não assiste razão ao agravante. Esta Corte e o STJ têm entendimento pacífico de que
a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas
. Enquanto a progressão horizontal decorre do desenvolvimento na carreira, o adicional de tempo de serviço remunera o tempo de efetivo exercício no serviço público.

Nesse sentido,
firmado pelo âmbito do Supremo Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, Â§ 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, Â§ 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32). 2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho (\'2722Manual de Direito Administrativo\'2722, 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha (\'2722A Fazenda Pública em Juízo\'2722, 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90). 3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. 4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco (\'2722Tratado de Responsabilidade Civil\'2722. Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado (\'2722Curso de Direito Administrativo\'2722. Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042). 5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. [...]. 8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012).

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2025